Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601040-51.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: Ministério Público Eleitoral
Órgão julgador: EMBARGANTE: Ministério Público Eleitoral
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0601040-51.2019.6.16.0000

Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 21/08/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0000014-67.2019.6.16.0000
Assuntos: Conflito de Competência
Objeto do processo: Conflito negativo de competência suscitado nos autos de Inquérito nº 14-
67.2019.6.16.0000, tendo o suscitante encaminhado ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
solicitação de informações/orientações acerca da competência para o trâmite do feito, uma vez que
iniciadas as investigações os autos foram encaminhados à Corte, oportunidade na qual o Exmo.
Dr. Marcos Vinícius da Rocha Loures Demchuk, por meio da decisão de fls. 21/24, verificou que os
fatos apurados não se relacionavam ao exercício da função e aplicou o entendimento firmado pelo
STF na Ação Penal nº 937, declinando a competência para o suscitado. A decisão do suscitado,
Juízo 59ª Zona Eleitoral (fls. 36/38), com fulcro no artigo 70 do Código de Processo Penal, declinou
a competência para uma das zonas eleitorais de Curitiba, na medida em que, referindo-se a delito
supostamente cometido quando da apresentação da prestação de contas, o local de consumação
da infração é a sede do Tribunal Regional Eleitoral. (Ref. Inquérito nº 14-67.2019.6.16.0000;
Inquérito Policial n.º 0130/2019 - DPF/LDA/PR, instaurado para apurar autoria e materialidade de
crime de falsidade de documento público para fins eleitorais (art. 348 do CE), atribuído em tese a
Devanil Reginaldo da Silva ('Cobra Repórter'), candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo PSD,
nas Eleições Gerais de 2018, o qual, em sede de prestação de contas à Justiça Eleitoral, teria
apresentado falsa declaração dando conta de que Terezinha Arruda da Silva, hipossuficiente
econômica teria efetuado doação de quinhentos reais em favor de sua campanha eleitoral; Notícia
de Fato - NF nº 1.25.000.005164/2018-36 - PRE/PR; Prestação de contas - Pje nº 0603115-
97.2018.6.16.0000; Representação - Pje nº 0604036-56.2018.6.16.0000; feito autuado em
cumprimento ao r. despacho de fls. 47, dos autos de Inquérito).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUÍZO DA 177ª ZONA ELEITORAL (SUSCITANTE)
JUÍZO DA 59ª ZONA ELEITORAL (SUSCITADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
68446
16
12/02/2020 12:54 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 55.876

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA
0601040-51.2019.6.16.0000 – Rolândia – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: Ministério Público Eleitoral
EMBARGADO: JUÍZO DA 59ª ZONA ELEITORAL
EMBARGADO: JUÍZO DA 177ª ZONA ELEITORAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os embargos de declaração
destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição
existente no julgado.
2. Inexistindo vícios na decisão
proferida, rejeitam-se os embargos de
declaração, que não se prestam à mera
rediscussão de matéria já decidida.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/02/2020
Num. 6844616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/02/2020 12:54:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021212534342400000006460142
Número do documento: 20021212534342400000006460142

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

I - RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela PROCURADORIA REGIONAL
em face do Acórdão nº 55.416 (id. 5635916), no qual, por unanimidade de votos,
ELEITORAL
fixou-se a competência da 177ª Zona Eleitoral de Curitiba para exercício do controle de
legalidade nos presentes autos, uma vez que entendeu-se que o crime investigado (falsidade
de documento público para fins eleitorais) consumou-se no momento da entrega da prestação
de contas à
, o que aconteceu em Curitiba/PR.
JUSTIÇA ELEITORAL
A
opôs os presentes embargos de
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
declaração apontado a existência de obscuridade no referido Acórdão, uma vez que não
estaria “claro se entendeu-se que o local da consumação do delito de falsificação de
documento público eleitoral seria o mesmo da apresentação do documento ou se houve
(id. 5793316).
requalificação dos fatos para outro delito”
Em síntese, é o relatório.

II - VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
Ao tratar dos embargos de declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
(...)
Por sua vez, o Código de Processo Civil dispõe acerca dos embargos de
declaração no seu art. 1.022, nos seguintes termos:
Num. 6844616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/02/2020 12:54:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021212534342400000006460142
Número do documento: 20021212534342400000006460142

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
A embargante alega, em síntese, que o Acórdão embargado é obscuro, porquanto
não deixa claro quais foram as razões para a aplicação de entendimento reservado aos arts.
350 a 353 do Código Eleitoral ao delito previsto no art. 348 do mesmo diploma legal. Isso
porque, em um primeiro momento, o Acórdão mencionou o art. 348 e, em um segundo
momento, citou jurisprudência na qual se discutem os arts. 350 e 353 do Código Eleitoral.
Segue afirmando que o crime tipificado no art. 348 do Código Eleitoral não exige que o
documento público falsificado seja efetivamente utilizado pelo infrator e nem mesmo que
adquira o benefício que visa, bastando a mera falsificação do documento. Assim, a falsificação
de documento público para fins eleitorais não se confunde com o seu posterior uso nos autos
de prestação de contas. Ainda, assevera que o Acórdão não deixou claro se entendeu que o
momento da consumação da falsificação seria o da apresentação das contas ou se houve
requalificação dos fatos para amoldá-los aos crimes relativos ao uso de documento falso para
fins eleitorais.
Contudo, o que se verifica é a pretensão de rediscussão de matéria já analisada e
decidida por esta colenda Corte, o que é inviável. Nesse sentido, o TRIBUNAL SUPERIOR
assim assentou:
ELEITORAL
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve
ser objeto da via recursal própria.
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES
LÓSSIO, Acórdão de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, Acórdão
de 09/05/2013)
O Acórdão embargado é inequívoco quanto ao crime em tese cometido (falsidade
de documento público para fins eleitorais), bem como quanto ao momento da sua consumação,
a qual ocorreu quando da entrega da prestação de contas à
, restando
JUSTIÇA ELEITORAL
assim ementado:
ELEIÇÕES 2018. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE
FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO PARA FINS ELEITORAIS. ART.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 69, I e 70 DO
348 DO CÓDIGO ELEITORAL.
Num. 6844616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/02/2020 12:54:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021212534342400000006460142
Número do documento: 20021212534342400000006460142

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LOCAL
DE CONSUMAÇÃO DA INFRAÇÃO (
).
FORUM DELICTI COMISSI
CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO.
1. Infração, em tese, praticada em processo de prestação de contas de
campanha eleitoral, em curso no município do juízo suscitante.
2. Ausência de norma específica sobre competência criminal na legislação
eleitoral. Incidência dos arts. 69, I e 70 do Código de Processo Penal, por
força do art. 364 do Código Eleitoral.
3. Para a fixação da competência territorial (
), o primeiro critério
ratione loci
aplicável é o do local onde foi praticada ou consumada a infração (forum
), nos termos do art. 69, I do CPP.
delicti comissi
4. Na espécie, a infração se consumou no momento da prestação de
contas à Justiça Eleitoral, que se deu no TRE-PR, com sede no
município de Curitiba, por se tratar de eleições gerais.
5. Conflito conhecido e dirimido para fixar a competência do Juízo da 177ª
Zona Eleitoral de Curitiba (suscitante). (grifei)
Ainda, na fundamentação da decisão ora embargada constou o seguinte:
“O crime do art. 348 do Código Eleitoral (falsidade de documento público
é de natureza especial, não havendo norma própria para
)
para fins eleitorais
a fixação da competência em matéria criminal na legislação eleitoral.
(...)
Isso, porque a prestação de contas pelos candidatos ao pleito de 2018 se deu
diretamente no TRE/PR, com sede no município de Curitiba, sendo que o

crime objeto do Inquérito Policial consumou-se com o ato de entrega da
referida prestação de contas à Justiça Eleitoral conforme a
jurisprudência (...).
Portanto, não há que se falar em obscuridade no Acórdão em debate, vez que as
questões apontadas pela embargante foram expressamente enfrentadas na decisão, que foi
clara ao assentar o crime em discussão, bem como o momento da sua consumação.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto, não havendo vício a ser corrigido, voto pelo conhecimento e
rejeição dos embargos de declaração.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

Num. 6844616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/02/2020 12:54:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021212534342400000006460142
Número do documento: 20021212534342400000006460142

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
Nº
0601040-51.2019.6.16.0000 - Rolândia - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS
TAVARNARO - SUSCITANTE: JUÍZO DA 177ª ZONA ELEITORAL - SUSCITADO: JUÍZO DA 59ª
ZONA ELEITORAL - Advogado do(a) SUSCITADO:

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 11.02.2020.
Num. 6844616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/02/2020 12:54:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021212534342400000006460142
Número do documento: 20021212534342400000006460142